Tribunal: STF
Processo: AI 643179
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-04
Data de publicação: 2009-12-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EDITAL DE PRIVATIZAÇÃO DA COSERN. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA STF 279.

1.	O acórdão recorrido 
   decidiu a lide com base na legislação infraconstitucional. 
   Inadmissível o recurso extraordinário porquanto a ofensa à 
   Constituição Federal, se existente, se daria de maneira 
   reflexa.
2.	Decidir de maneira diferente do que deliberado pelo 
   tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas da causa, 
   ante a incidência da Súmula STF 279.
3.	Agravo regimental 
   improvido.